Tribunal: TJDFT
Processo: 0004640-41.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004640-41.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE ELIFAS RODRIGUES, JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, JOSE EUSTAQUIO DE LIMA, JOSE FILIPE DA ROCHA, JOSE DE SOUSA CANGUCU, JOSE MARIA LACERDA SUCESSOR: DJANE MARIA LACERDA RIOS, AMELIA DE CAMPOS RODRIGUES DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO 1. Em resposta ao item 1 da decisão ID 15487310, que deferiu a habilitação de LA LENTE COMERCIAL DE PRODUTOS OTICOS LTDA como cessionário do credor JOSE DE SOUSA CANGUÇU, o Distrito Federal informou que o citado cessionário subcedeu crédito em favor do subcessionário VILLAS BOAS INCORPORADA LTDA, que, por sua vez, indicou o crédito adquirido para utilização em processo de compensação tributária (IDs 16721105/16721709). Portanto, quando do pagamento deste precatório, observe-se o acima noticiado. 2. Em resposta à comunicação IDs 26958940/26958948, oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Serrana para informar que JOSE MARIA LACERDA é credor do presente precatório, de acordo com a requisição retificadora ID 15244079 - Pág. 47/55, mas que, no momento, não há valores disponíveis para levantamento, tendo em vista que o credor ocupa a posição 627 da lista cronológica de pagamento. Instrua-se o ofício com cópia do ID 15244079 - Pág. 47/55. Confiro a esta decisão força de ofício. 3. Após, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac